Tribunal: TJSP
Processo: 3004225-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Insurgência contra decisão que determinou à executada a apresentação dos informes

Ementa:
CUMPRIMENTO de sentença proferida em ação coletiva promovida pela apeoesp – PROCESSO No 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Insurgência contra decisão que determinou à executada a apresentação dos informes necessários à elaboração dos cálculos – Exequentes aposentadas com paridade – Acordo no cumprimento coletivo que estabeleceu o prosseguimento das execuções para aposentados com paridade – Comprovação de diligências junto ao CAF e SPPREV para obtenção dos informes, que resultou sem atendimento – Ausência dos informes a comprometer o recálculo para apuração do "quantum debeatur" e o prosseguimento da execução – Hipótese que autoriza a imposição da obrigação ao ente estatal, detentor dos dados, om fulcro no art. 524, §§ 3o e 4o, do CPC – Dever de cooperação com a prestação jurisdicional (art. 6o do CPC) – Existência de interesse na solução da demanda também da parte executada, que precisa solver o débito – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.